Tribunal: TJDFT
Processo: 0744893-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744893-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: MARIA HELENA VASCO MIRANDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Prova pericial – Decisão Homologatória do Laudo – Processo de Conhecimento – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Não Conhecimento TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA insurge-se contra decisão do juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, a qual homologou o laudo pericial. Pois bem. Não vislumbro previsão de recorribilidade quanto à decisão agravada. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça em hipótese muito semelhante à ora analisada, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. RECURSO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na nova sistemática processual o agravo de instrumento será admissível nas hipóteses taxativas previstas no CPC, art. 1.015, que somente poderão ser mitigadas mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 2. Ausentes os elementos fático-legais indicativos de urgência, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido." (Acórdão 1880181, 07090068120248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/6/2024, publicado no DJE: 1/7/2024.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão homologatória do laudo pericial contábil não se enquadra nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. O agravante sustenta que a homologação do laudo pericial adotou critérios indevidos de atualização monetária, o que pode resultar em condenação indevida, e alega que a urgência do caso justifica o cabimento do agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que homologa laudo pericial contábil admite a interposição de agravo de instrumento, considerando a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC e a possibilidade de flexibilização prevista no Tema 988 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo de decisões interlocutórias passíveis de agravo de instrumento, o qual não inclui expressamente a homologação de laudo pericial. 4. A flexibilização desse rol somente é admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 5. No caso concreto, a decisão homologatória do laudo pericial contábil pode ser impugnada oportunamente em sede de apelação, sem prejuízo ao recorrente, o que afasta a necessidade de revisão imediata por meio de agravo de instrumento. 6. A jurisprudência do Tribunal confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões que não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrado prejuízo irreparável, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação de laudo pericial contábil não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo passível de agravo de instrumento. 2. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 3. A possibilidade de revisão da decisão homologatória do laudo pericial em eventual apelação afasta a necessidade de sua impugnação imediata por agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 1684513, 07426204820228070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/03/2023, DJE 24/04/2023.” (Acórdão 1980621, 0748372-30.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravante. Advirto às partes quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator